Tribunal: TJSP
Processo: 1001216-16.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – Cobertura securitária para os eventos morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, doença terminal, auxílio funeral e diagnóstico de câncer – Cobertura para diagnóstico de câncer não pleiteada – Concessão que configuraria julgamento "extra petita" – Princípio da adstrição do juiz ao pedido, correlação, congruência ou dispositivo,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – Cobertura securitária para os eventos morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, doença terminal, auxílio funeral e diagnóstico de câncer – Cobertura para diagnóstico de câncer não pleiteada – Concessão que configuraria julgamento "extra petita" – Princípio da adstrição do juiz ao pedido, correlação, congruência ou dispositivo, extraído dos arts. 141 e 492 do CPC – Perícia médica que constatou que a incapacidade da autora decorre de doença – Hipótese não coberta pelo contrato firmado – Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária, principalmente porque os contratos de seguro possuem interpretação restritiva – Segurada que não faz jus à indenização pleiteada – Negado provimento.